Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Agravante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando as razões que entende possível o conhecimento da reclamação constitucional. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
2. O Código de Processo Civil restabelece as hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses elencadas pelo artigo 988 do CPC, a reclamação é inadmissível.
2.1. No caso em análise, o agravante pretende que seja declarado sem efeito certidão de trânsito em julgados com consequente cassação da decisão que não conheceu Agravo em Recurso Especial, contudo, tais atos não configuram qualquer usurpação da competência do tribunal capaz de justificar o ajuizamento da reclamação, configurando via eleita inadequada.
3. Preliminar de ausência de impugnação rejeitada. Recurso conhecido e não provido.